Tribunal: TJDFT
Processo: 0723844-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723844-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDIVALDO CRISPIM DE SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito n. 0722532-83.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela liminar requerida (id 128864755 dos autos originários). O agravante juntou petição nos autos em que requereu a desistência recursal (id 40595956). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator